Tribunal: STF
Processo: ARE 1314020
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ELEITORAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior Eleitoral:
    “ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. PETIÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AJUIZAMENTO EM FACE DE MINISTROS RELATORES DE AÇÃO RESCISÓRIA NESTE TRIBUNAL SUPERIOR. MANIFESTO DESCABIMENTO. ATECNIA FLAGRANTE. DIGNIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. RESGUARDO. IMPRESCINDIBILIDADE. ADVERTÊNCIA FORMALIZADA NOS TERMOS DO ART. 77, § 1º, DO CPC. INOBSERVÂNCIA DOS DEVERES IMPOSTOS AOS ATORES DO PROCESSO. INSISTÊNCIA. DESAPREÇO AOS VALORES QUE NORTEIAM A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CÉLERE E DEFINITIVA. MERO INCONFORMISMO. REITERAÇÃO DE TESES POR MEIO DE AÇÕES, INCIDENTES E RECURSOS INFUNDADOS. FORMA DE OBSTAR SOLUÇÃO FINAL. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DESCOMPASSO. SÚMULA N. 26/TSE. INCIDÊNCIA. RESPOSTA FIRME DO TSE. NECESSIDADE. MULTA. IMPOSIÇÃO. PATAMAR MÁXIMO. OFÍCIO À OAB. EXPEDIÇÃO EM REFORÇO. DESPROVIMENTO” (fl. 111, e-doc. 12). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15).
    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o parágrafo único do art. 1º, o art. 2º, o § 1º e os incs. I, II, XXXV, XXXVI, LIV, LV, LVI e LXXVIII e o caput do art. 5º, o inc. IV do art. 7º, o § 9º e o caput do art. 14, o caput do art. 17, os incs. II e III do art. 19, o inc. I do art. 22, o inc. I e o § 1º do art. 37, o inc. IV do § 4º do art. 60, a al. a do inc. I do art. 96, os §§ 2º e 3º e a al. a do inc. III do art. 102 e o § 3º do art. 121 da Constituição da República. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de que “o acórdão recorrido afirmou não ter sido impugnada a decisão que julgou ser incabível a presente petição em razão de ‘manifesta impropriedade técnica’, por não ser possível o ajuizamento de ação de obrigação de fazer como via de impugnação a pronunciamento em sede de ação rescisória. Tendo em vista que a parte recorrente não atacou este fundamento, aplica-se a Súmula nº 284/STF” (e-doc. 18).
    Os agravantes sustentam que “estes fundamentos da decisão recorrida são abstratos e improcedentes pois pela simples análise de todos os pontos jurídicos I, II, III, IV, V provam a sua insubsistência jurídica” (sic, fl. 28, e-doc. 20). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.
    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Ministro Relator no Tribunal Superior Eleitoral afirmou:
    “A insurgência não prospera. In casu, os agravantes simplesmente reiteram os argumentos da petição inicial em nítido descompasso com o princípio da dialeticidade, a atrair o óbice da Súmula n. 26 do Tribunal Superior Eleitoral. 
    Nesse sentido, é assente na jurisprudência desta Corte que ‘o princípio da dialeticidade recursal impõe ao Recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos’ (AgR-AI n. 265-32/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22.10.2019). 
    De toda forma, cumpre assinalar, em tintas fortes, o não cabimento, nesta Justiça especializada, da via eleita como meio de impugnação de acórdão – frise-se, escorreita e regularmente proferido pela Corte – em ação rescisória, a qual, na legislação de regência, está prevista nas hipóteses taxativas do art. 22, I, j, do CE” (fl. 115, e-doc. 12).
    No recurso extraordinário, os agravantes limitaram-se a alegar que os “fundamentos da decisão recorrida são abstratos e improcedentes pois pela simples análise de todos os pontos jurídicos I, II, III, IV, V do recurso de embargos de declaração com efeitos modificativos provam a sua insubsistência jurídica” (fl. 32, e-doc. 17), deixando de impugnar, de forma específica, o fundamento do acórdão recorrido de “não cabimento, nesta Justiça especializada, da via eleita como meio de impugnação de acórdão” (fl. 115, e-doc. 12). Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.289.866-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.3.2021).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) II – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam especificadamente os fundamentos da decisão agravada, consoante determina o art. 1.021, § 1°, do novo Código de Processo Civil. Incidência da Súmula 284/STF. (…) V– Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.296.597-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.3.2021).
    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.285.129-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 15.12.2020).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.168.155-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.3.2019).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO E DO RECURSO. DISSOCIAÇÃO ABSOLUTA. SÚMULA 284 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA” (ARE n. 888.382-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.8.2017).
    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.
    6.  Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora